Tribunal: TJSP
Processo: 2256642-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Declaratória cumulada com indenização por dano moral. Autor que não reconhece a contratação de empréstimo consignado. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário do autor, com base no contrato discutido, em 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 25.000,00. Manutenção. Risco de dano e ao

Ementa:
Declaratória cumulada com indenização por dano moral. Autor que não reconhece a contratação de empréstimo consignado. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário do autor, com base no contrato discutido, em 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 25.000,00. Manutenção. Risco de dano e ao resultado útil do processo. Medida reversível que visa preservar a dignidade e o mínimo a subsistência do autor, diante da negativa da contratação e do comprometimento à renda. Licitude dos descontos que depende de averiguação no mérito em cognição exauriente, o que se dará sob o crivo do contraditório e eventual perícia, observado que o crédito do valor relativo ao empréstimo, por si só, não comprova a contratação. Não há como exigir prova pré-constituída e negativa da contratação refutada pelo autor. Multa diária que não é exorbitante e desproporcional ao valor do empréstimo, à luz do dano que visa evitar estimulando o cumprimento da obrigação. Valor condizente com a capacidade financeira do réu. Desnecessário que haja o descumprimento da obrigação de fazer para que só então seja fixada a pena de multa, cuja natureza é coercitiva. - RECURSO DESPROVIDO